Tribunal: TJSP
Processo: 2139441-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000836314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2139441-64.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RESTAURANTE ESTORIL DE
SERTAOZINHO LTDA ME.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. MOREIRA VIEGAS
(COM DECLARAÇÃO) E MÁRCIO BÁRTOLI.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.359 (Processo digital)
AGRAVO INTERNO No 2139441-64.2020.8.26.0000/50001 (processo digital)
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: RESTAURANTE ESTORIL DE SERTÃOZINHO LTDA.
INTERESSADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
LIMINAR
CONCEDIDA
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. Os argumentos apresentados
pelo agravante não têm o condão de alterar o decidido. Recurso
improvido.
O Estado de São Paulo interpôs agravo contra a r. decisão que
concedeu “a liminar, para autorizar o funcionamento do estabelecimento, com o
fornecimento de refeições para consumo no local, além da utilização de sanitários
pelos caminhoneiros e viajantes” (fls. 110 dos autos principais).
Relata os fatos. Argumenta que é competência comum dos entes
federativos a adoção de ações administrativas de combate ao Covid-19, o que é
corroborado pelos artigos 9o e 17, inciso V, da Lei n. 8.080/90. Menciona a
decisão que concedeu medida cautelar na ADI n. 6.341/DF, posteriormente
referendada pelo Plenário do E. STF, que reconheceu que Estados e Municípios
possuem competência concorrente à da União para decretar as medidas previstas
no artigo 3o da Lei n. 13.979/20. Transcreve o §9o do artigo 1o do Decreto Federal
n. 10.282/20, que expressamente reconheceu a competência de Estados e
Municípios para regulamentar o tema. Disserta sobre a impossibilidade do
controle judicial sobre o mérito administrativo da política pública de
enfrentamento da pandemia do Covid-19. Explana sobre as ações tomadas pelo
Estado de São Paulo, salientando sua eficácia e embasamento científico. Explica
os parâmetros utilizados para a execução do Plano São Paulo, que visa a
flexibilizar as medidas restritivas adotadas para enfrentamento da pandemia
atual. Ressalta que o Decreto Estadual n. 64.881/20 não proíbe o exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade da impetrante, mas apenas o consumo local. Elenca as recomendações
vigentes para estabelecimentos semelhantes ao da impetrante. Transcreve a
decisão que suspendeu liminares que haviam determinado o fechamento de
rodovias, além de julgado do E. STF. Argumenta que existe, no caso, periculum
in mora inverso, em razão do risco à saúde pública causado pela execução da
liminar concedida. Daí, pretender a reconsideração ou a reforma da r. decisão
monocrática (fls. 1/24).
Não foi apresentada a contraminuta (fls. 25).
É o relatório.
Não assiste razão à agravante.
Objetiva a agravada, por meio de mandado de segurança originário,
a concessão de liminar “para autorizar o funcionamento do estabelecimento,
servindo refeições no local, aos clientes que necessitarem” (fls. 9 dos autos
principais).
A liminar foi concedida, nos seguintes termos:
Esta Relatoria, considerando que a sociedade empresarial impetrante não
havia comprovado ter como clientes caminhoneiros e viajantes, indeferiu a
liminar. Os novos documentos, ora apresentados pela impetrante,
demonstram o contrário, razão pela qual, por entender relevantes os
fundamentos do pedido liminar (fumus boni iuris), tendo em conta o teor do
disposto na Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, e considerando o potencial
prejuízo decorrente da suspensão das atividades da impetrante, com
eventual lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora),
concedo a liminar, para autorizar o funcionamento do estabelecimento,
com o fornecimento de refeições para consumo no local, além da utilização
de sanitários pelos caminhoneiros e viajantes. (fls. 110 dos autos principais,
g. n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os argumentos apresentados pelo agravante não têm o condão de
alterar o decidido.
Como já salientado, há ato normativo que considera a atividade
prestada pela sociedade empresarial impetrante como essencial, o que, de acordo
com a legislação vigente incluindo-se o Decreto Estadual n. 64.881/20 ,
habilita-a a manter a prestação de seus serviços aos clientes.
Saliente-se que, no caso, impõe-se a interpretação lógico-
sistemática que considere as normativas vigentes, oriundas de diferentes entes
federativos.
O momento atual pede cautela, e, via de regra, a permissão ao
funcionamento de atividades variadas depende da análise criteriosa e técnica da
Administração Pública, segundo o risco oferecido à população.
Nesse âmbito, considerar uma atividade como essencial significa
que ela é relevante à própria sobrevivência da população, fator que supera o risco
causado por sua execução.
No caso dos autos, o que foi considerado essencial não foi apenas o
fornecimento de refeições, mas também o descanso e a higiene de caminhoneiros
e viajantes, o que não pode ser alcançado pelos sistemas drive-thru e delivery.
Daí se pode concluir que o próprio consumo local foi considerado atividade
essencial.
Por essa razão é que, em um juízo cognitivo sumário, entendem-se
presentes os requisitos para a concessão da liminar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
MOACIR PERES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2139441-64.2020.8.26.0000/50001
Agravante: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: RESTAURANTE ESTORIL DE SERTÃOZINHO LTDA.
Declaração de Voto Divergente no 29.298
Divirjo da douta maioria. Bem examinados os autos
não encontro nada, absolutamente nada, que justifique o não provimento do
agravo interno.
Certo que, em função da gravidade da situação
vivenciada por nossa população, mostra-se prudente aguardar vinda das
informações, porquanto tal qual se reconhece no processo cautelar ter o Juiz o
poder geral de cautela, e, por isso, livre arbítrio para conceder, ou negar,
liminar reclamada, o mesmo se dá quanto à concessão, ou denegação, de
liminares em mandado de segurança.
Não ignoro o fato de estar a pandemia, ora
vivenciada, impondo drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade do funcionamento de muitas empresas, mas não cabe ao Poder
Judiciário decidir qual ramo de atividade econômica pode ou não abrir suas
portas, ou mesmo quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em
caso positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos
destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à
ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária
correção de rumos, mas jamais
repita-se promover-se a mudança das
políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o
Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Assim, inclusive, já se posicionou recentemente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal:
“[...] A controvérsia
em discussão nestes autos
deriva de mandado de segurança ajuizado contra o estado de São Paulo, em
que foi concedida ordem para suspender a aplicação de parte de decreto
estadual que editara, permitindo que uma academia de tênis pudesse retomar
suas atividades, infringindo as regras de isolamento social determinadas
no
âmbito daquele estado. O requerente defendeu a perfeita legalidade desse
decreto, bem como o poder em que investido o Chefe do Poder Executivo
estadual ao editá-lo e a regularidade
com que procedeu ao assim fazer, em
vista da notória presente situação de calamidade
pública, em decorrência
da
disseminação
do vírus causador do COVID-19.
Já a decisão atacada, a par de lançar platitudes
acerca dos benefícios da prática de atividades físicas, deliberou por permitir a
reabertura dessa academia, por entender que as atividades do tênis não
apresentam

riscos à saúde e, ao invés, melhoram a capacidade

cardiorrespiratória
de seus praticantes,
o que é relevante no combate ao vírus
COVID-19 .
Como se trata de mandado de segurança,
mister a
verificação da presença dos requisitos necessários
à concessão da pretendida
ordem e, nesse passo, deve-se proceder à análise das normas legais
aplicáveis. A legislação federal editada para dispor sobre as medidas de
enfrentamento
da emergência
de saúde pública que ora vivenciamos
(Lei no
13.979/20),
nada dispôs especificamente
sobre esse tema.
O
Decreto
Federal
que
a
regulamentou

(no
10.282/20),
ao referir-se a serviços públicos e atividades essenciais,
cujo
exercício e funcionamento
restaram resguardados,
arrolou, nos diversos
incisos de seu art. 3o, quais seriam essas atividades e dentre essas não se
incluem academias de tênis, atividade a que se dedica a autora da impetração.

O estado de São Paulo, por sua vez e no âmbito de
sua competência
regulamentar
local, editou diversos decretos para adaptar
essas regras para sua realidade regional, sem, contudo, afrontá-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fácil constatar, destarte, que referido normativo não
destoa do Decreto Federal supra transcrito.
Conforme tenho destacado,
na análise de pedidos
referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente,

na tentativa de equacionar
os inevitáveis conflitos federativos
disso
decorrentes,
a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas
coordenadas
e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência

constitucional
de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área
territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim
proceder.
Com o julgamento
concluído no dia 17/4/20, do
referendo da medida cautelar na ADI no 6.341, esse entendimento
foi
explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte, ao deixar assentado que o
Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços
públicos e atividades essenciais,
mas restou reconhecida
e preservada
a
atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da
Constituição
Federal.
Nessa conformidade
agiu o chefe do Poder
Executivo do estado de São Paulo, ao editar o aludido decreto, ao passo que a
segurança liminarmente
concedida na origem, de uma penada, subverteu a
ordem administrativa,
no tocante às restrições à abertura do comércio e dos
prestadores
de serviços, naquele estado, medida essa que pode ser
potencialmente
estendida a todos os outros estabelecimentos
congêneres
ali
existentes.
Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto
do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador,
o qual, por si
só, já constituiria fundamento
suficiente a revelar a grave repercussão
sobre a
ordem público-administrativa
e à saúde, no âmbito do estado de São Paulo, e
justificar o deferimento
da suspensão pleiteada.
Não se ignora que a situação de pandemia, ora
vivenciada,
impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade
do funcionamento
de muitas empresas e do próprio estado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente
em função da gravidade da
situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas
e voltadas ao bem
comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da atividade
econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem
incumbe, precipuamente,
combater os nefastos efeitos decorrentes
dessa
pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual
ramo de atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais
as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo,
substituindo-se
aos gestores responsáveis
pela condução dos destinos do
Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades
ou violações à
ordem constitucional
vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária
correção de rumos, mas jamais
repita-se
promover-se
a mudança das
políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o
Poder Executivo, responsável
pelo planejamento
e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial,
por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o
critério de conveniência
e oportunidade
que rege a edição dos atos da
Administração
Pública, notadamente
em tempos de calamidade
como o
presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos

técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa.
Ademais, a subversão,
como aqui se deu, da ordem
administrativa
vigente no estado de São Paulo, em matéria de abertura e
funcionamento
de academias esportivas, não pode ser feita de forma isolada,
sem análise de suas consequências
para as regras de isolamento social,
mundialmente
recomendadas
como mais eficazes para evitar a disseminação

do coronavírus.
Não é demais ressaltar que a gravidade da situação
por todos enfrentada exige a tomada de providências
estatais, em todos as
suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente
planejadas pelos entes e órgãos competentes,
e fundadas em
informações
e dados científicos comprovados
e não em singelas opiniões
pessoais de quem não detém competência
ou formação técnica para tanto.
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender,

liminarmente,
os efeitos da decisão que concedeu a cautelar nos autos do
Mandado de Segurança no 2077099-17.2020.8.26.0000,
em trâmite no Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, até seu respectivo
trânsito em julgado” .
Estes, em suma, os motivos pelos quais dou
provimento ao agravo interno. É o meu voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
12D6BB13
5
9
Declarações de
Votos
JOAO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
12E19CEE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2139441-64.2020.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.